Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porquanto o Julgado enfrentou todas as questões necessárias ao desate da lide.

3. Recurso conhecido e não provido.